Tribunal: TJSP
Processo: 1013995-07.2018.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento a recursos extraordinário e especial.
– A questão referente ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 784.439/DF, Tema 296/STF.
– A incidência do ISS nas atividades bancárias,

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento a recursos extraordinário e especial.
– A questão referente ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 784.439/DF, Tema 296/STF.
– A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da lista de serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos no REsp n. 1.111.234/PR, Tema 132/STJ.
- Turma Julgadora reconheceu a correspondência entre os serviços listados e os tributados, sendo inadmissível nova incursão no conjunto probatório.
Nega-se provimento aos recursos.